Tribunal: TJSP
Processo: 1004788-66.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Depósito de dinheiro em envelope em caixa de autoatendimento – Argumento sobre devolução, porque o envelope estaria vazio – Ofensas desferidas por gerente da agência, por ocasião de reclamação – Prova nesse sentido não produzida pelo autor – Ausência de remessa de seu nome a cadastro restritivo, sem indicação de outros percalços por conta do ocorrido

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Depósito de dinheiro em envelope em caixa de autoatendimento – Argumento sobre devolução, porque o envelope estaria vazio – Ofensas desferidas por gerente da agência, por ocasião de reclamação – Prova nesse sentido não produzida pelo autor – Ausência de remessa de seu nome a cadastro restritivo, sem indicação de outros percalços por conta do ocorrido – Mero dissabor, próprio da vida em sociedade – Danos morais não configurados – Honorários contratuais não ressarcíveis – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000683899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004788-66.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
WILSON DE ARAÚJO ROCHA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o advogado Everton Ramires M. Lopes OAB/SP 318.588.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1004788-66.2018 – SANTA BÁRBARA D'OESTE.
Apelante: Wilson de Araújo Rocha.
Apelada: Banco Bradesco S/A.
Juiz: Eduardo Francisco Marcondes.
Voto 24.479
INDENIZAÇÃO
DANOS MATERIAIS E
MORAIS Depósito de dinheiro em envelope em
caixa de autoatendimento
Argumento sobre
devolução, porque o envelope estaria vazio
Ofensas desferidas por gerente da agência, por
ocasião de reclamação Prova nesse sentido não
produzida pelo autor Ausência de remessa de
seu nome a cadastro restritivo, sem indicação de
outros percalços por conta do ocorrido Mero
dissabor, próprio da vida em sociedade Danos
morais não configurados Honorários contratuais
não ressarcíveis Sentença mantida Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 99/101, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
3
(estes últimos negados), movida pelo apelante à apelada sucumbência
recíproca, com honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, a
cargo da ré e de 10% sobre a diferença entre o valor da causa e o valor da
condenação, a cargo do autor.
Sustenta que a indenização por danos morais deve ser fixada,
porque ao reclamar sobre a não compensação do dinheiro depositado em
envelope no terminal de autoatendimento, foi ofendido pelo gerente da
apelada. Esta não ofereceu cópia da gravação solicitada e relativa ao
sistema de monitoramento da agência; com o que, deve ser tida como
presumida a humilhação narrada na inicial. Além disso, a falha na
prestação dos serviços é motivo para fixar a reclamada indenização a título
de prejuízos morais, já que houve abalo de crédito e sensação de frustração
da confiança depositada no Banco. Defende que deve haver reparação dos
honorários contratuais despendidos, que decorre da necessidade de
indenizar integralmente os prejuízos verificados (fls. 108/117).
Veio resposta (fls. 123/129).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais, na qual o autor afirmou ter depositado dinheiro
em envelope no terminal de autoatendimento e, dias depois, houve
devolução, sob o argumento de que o tal envelope estava vazio. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
4
reclamar com o gerente da agência, teria sido destratado por este, que o
ofendeu. Pugnou pela indenização material (relativa ao dinheiro
depositado), mais danos morais pela conduta da ré.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e
condenou a ré a indenizar o valor do depósito (R$500,00) negado pedido
de danos morais. E, apesar dos argumentos do apelante no sentido do
cabimento da indenização por dano moral, não lhe assiste razão.
Muito embora o que constou de fl. 31, o fato é que o autor,
efetivamente, não produziu qualquer outra prova do que alegou por
mínima que fosse. Quando instado a especificá-las, se limitou a reiterar o
que havia dito anteriormente, apenas com solicitação de mídia da abertura
dos envelopes e do atendimento do gerente da apelada sem evidências de
que isso tivesse, efetivamente, ocorrido. Nenhuma testemunha foi arrolada
ou qualquer outra declaração escrita a respeito dos tais fatos foi
apresentada. Embora não se desconheça da incidência do CDC na espécie,
cabia ao autor trazer elementos iniciais acerca do que alegou.
Por outro lado, não há notícia de que o autor tenha enfrentado
qualquer outro tipo de vicissitudes em face da situação narrada, nem que
seu nome tenha sido remetido a cadastro de restrição ao crédito. Noutras
palavras, o impasse relativo ao envelope envolveu apenas as partes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
5
correlatas, sem divulgação a terceiros ao menos, repita-se, não há prova
alguma a respeito. Até mesmo a propalada abertura do envelope, que
estaria vazio, segundo o Banco, não é motivo para autorizar indenização a
título moral.
Na verdade, quanto a estes, não se pode presumi-los a partir de
aborrecimento corriqueiro e sem maiores consequências, como o que se
verificou. Ao que tudo indica, o autor não se viu privado de adquirir outros
bens e serviços por conta do ocorrido. E, rememore-se, houve condenação
a creditar o dinheiro do depósito em favor do autor.
O certo é que “O mero dissabor não pode ser alçado ao
patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no
espírito de quem ela se dirige” (REsp. no 215.666 RJ, 4a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, em
21/6/01, DJU de 29/10/01, pág. 208).
E a situação, qual posta, não alcançou esse grau.
O defeito pode, em tese, ter impingido desconforto ao autor,
mas indenização por dano moral exige mais que isto: ofensa anormal à
personalidade, que se não configura pela situação apontada, não temerária
ou abusiva e a não ofender a dignidade da pessoa humana.
Em suma, “Só é ressarcível o dano puramente moral (dor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
6
anímica, como angústia, tristeza, revolta e semelhantes) que assuma caráter
razoável, numa equação entre a suscetibilidade individual da vítima (que
não se admite excessiva, para não se transformar o prejuízo reparável em
motivo de satisfação pessoal e enriquecimento injusto) e a potencialidade
lesiva do ato do agressor (que deve ser capaz de causar incômodo relevante
ao ofendido). Inindenizabilidade de suportável aborrecimento, inteiramente
vencível sem seqüelas” (Apelação no 606.648-00/8, 4a Câmara do Segundo
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, Juiz Rodrigues da Silva, em
27/9/01, JUIS - CD-ROM no 32).
Noutros termos, o atentado ao bem estar do indivíduo deve
apresentar certa magnitude, para ser reconhecido como dano moral. Assim,
o que se entende é que há um “piso” de incômodos a partir do qual o
prejuízo se afigura juridicamente relevante e autoriza indenização. Não foi
o que aconteceu na hipótese. Sensibilidade excessiva não se presta a
embasar a pretensão.
Por outro lado, não há se falar em ressarcimento da verba
honorária contratual. Nas palavras de Hamid Charaf Bdine Júnior, a verba
honorária de que trata o artigo 389 do Código Civil é aquela que “... a
parte prejudicada pelo inadimplemento... despendeu com honorários, seja
antes de ajuizar a ação, seja levando em conta a diferença entre aquilo
que contratou com seu cliente e aquilo que foi arbitrado a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
7
sucumbência”.
E acrescentou: “Se o credor contratar um advogado que
resolveu extrajudicialmente sua questão, ao obter indenização por perdas
e danos sem necessidade de ingressar em juízo, haverá prejuízo para ele
se da quantia obtida tiver que deduzir os honorários devidos ao
profissional” (Código Civil Comentado, Doutrina e Jurisprudência,
Coordenador Ministro Cezar Peluso, Ed. Manole, pág. 278).
No caso, forçoso convir que não há prova segura da atuação
extrajudicial do advogado, na tentativa de solução do impasse na via
administrativa. De igual forma, inexiste prova do pagamento do valor
contratado.
Porém, inda disso se pudesse abstrair, de se ponderar que o
acertamento dos honorários contratuais é ato que não se estende à parte
contra a qual se litiga porque, obviamente, disso não participou. Além
disso, o STJ decidiu que:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AFRONTA AOS ARTS. 389, 395 E 404, TODOS DO
CC.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
RESSARCIMENTO
PELA
PARTE
ADVERSA.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
8
83/STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. A contratação de advogado para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla
defesa e acesso à Justiça. Incidência do enunciado n. 83 da
Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ
AgRg no Resp 1539014/SP, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, j. 03/09/2015, DJe 17/09/2015).
PROCESSUAL
CIVIL.
CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os
honorários advocatícios contratuais não integram os
valores devidos a título de reparação por perdas e danos,
conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código
Civil de 2002. Precedentes: REsp 1.480.225/SP, Rel.
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/9/2015;
AgRg no REsp 1.507.864/RS, Rel. Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe 25/9/2015; AgRg no REsp
1.481.534/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, DJe 26/8/2015). 2. Agravo Regimental não
provido (STJ AgRg no AREsp 746234/RS, Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 27/10/2015,
DJe 19/11/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004788-66.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto 24.479 - (fr)
9
A sentença se mantém como proferida. Quanto à verba
honorária não há o que alterar. E, por força do art. 85, § 11, do CPC,
majoram-se os honorários devidos pelo autor ao advogado da ré para 12%
da diferença entre o valor da causa atualizado e o valor da condenação
(critério adotado a fl. 101, parte final).

3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso